Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM E RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ENTIDADE FAMILIAR. PERÍODO ANTERIOR AO DECLARADO NA ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Impugnados especificamente os fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. A apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015).
3. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
4. Na questão, as declarações prestadas pelas testemunhas e o acervo probatório como um todo são insuficientes para o reconhecimento da união estável post mortem anterior ao período declarado na escritura pública. Ademais, o nascimento de filhos não é razão suficiente para qualificar a união estável antes do período declarado na escritura pública, ainda mais quando à época o ex-varão convivia com uma companheira e filho.
5. Foi registrado mediante escritura pública de união estável, o início do relacionamento conjugal havido entre as partes contendedoras, oportunidade em que, o que nela consta, foi lido em voz alta pelo tabelião e depois assinada pelas partes. Para a retificação daquele documento, que foi produzido por pessoas maiores, capazes e instruídas, caberia a demonstração de coação, fraude ou indício de vício na declaração, os quais não restaram comprovados.
6. Incabível a penalização de qualquer das partes por litigância de má-fé, se não demonstrado o improbus litigator.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.